Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728980-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BRASILEIRO DE MESQUITA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.L.B.B. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0703205-05.2020.8.07.0008), indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual objetivou a matrícula em curso supletivo para fins de concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior. Eis o teor da decisão: “Dos autos é possível se depreender que a parte requerente conta com apenas 16 anos e que está regularmente matriculado no 2o ano do ensino médio, e que passou no vestibular. Argumenta que teve sua matrícula no curso supletivo indeferida, em razão da idade. Entende preencher critérios para antecipação da conclusão antecipada do ensino médio. Requer a antecipação da tutela para que se determine ao réu que promova sua matrícula, viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetivar sua matrícula e iniciar os estudos no ensino superior. Por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, previstos no artigo 294 do Código de Processo Civil, em especial a plausibilidade do direito, indefiro o pedido. A Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, disciplina em seu art. 38, §1o, inciso II, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, de modo que os exames serão realizados no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. É certo que, consoante narrado na inicial, a interpretação do dispositivo acima mencionado é feito de forma sistemática pela jurisprudência, de maneira que, comprovada a capacidade intelectual do postulante, o requisito da idade pode ser relativizado. Ocorre que a simples aprovação em exame vestibular não se mostra circunstância suficiente para demonstração da maturidade intelectiva, mormente quando demonstrado nos autos que a autora sequer alcançou, ainda, o terceiro ano do ensino médio, estando, neste ano em curso, matriculado no 2o ano do ensino médio. (...) Sendo assim, não se vislumbra, neste momento processual, o afastamento de disposição expressa de lei, inserta no artigo 38, § 1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fixa a idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio por intermédio de exames supletivos pela simples aprovação em exame vestibular, especialmente porque a postulante, além de não completar pelo o 2o ano do ensino médio, possui apenas 16 anos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. (id. 18618118) Em suas razões recursais, argumenta a Agravante o pleito recursal se refere a determinação judicial para que a autorize a Agravada a matricular a recorrente junto ao sistema EJA e que seja aplicada avaliação de ensino médio. Aduz que tal pleito se deve ao fato de ter participado do concorrido processo seletivo vestibular do 2o semestre/2020, para o curso de Direito no UNICEUB. Defende a Agravante que apesar da tenra idade, na iminência de completar 17 anos de idade, é aluna extremamente dedicada aos estudos, matriculada no Colégio IDEAL que possui excelência de ensino no DF e com alto grau de exigência, com alta intelecção, excelente notas, facilidade de compreensão e absorção, conforme boletins escolares anexos. Aduz que já cursou 1.431h/a na 1a série e mais de 910 h/a na 2a série, totalizando uma carga horária cursada de 2.341 h/a, enquanto que a Resolução do CEDF estabelece carga horária de 2.400 h/a para todo o ensino médio, situação que demonstra condições da mesma acelerar seu preparo intelectual para a vida acadêmica sem prejuízo algum aos seus estudos. Discorre sobre a maturidade e desenvolvimento intelectual da Agravante, enfatizando que não há norma proibitiva do aluno com menos de 18 anos concluir o ensino médio. Assevera ser necessário o certificado ou declaração de conclusão de ensino médio, pois do contrário perderá o direito de realizar a matrícula no curso em que aprovada que se finda em 14/08/2020. Colaciona julgados em favor da sua tese e ao final, requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, para conceder a tutela de urgência, assegurando a Agravante a matrícula junto a Agravada e consequentemente promover a aplicação da avaliação de conclusão do ensino médio na modalidade acelerada, e se aprovada, seja ainda expedido o certificado de conclusão de curso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no id. 18609794. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada. Na situação em exame, a Agravante, busca concluir antecipadamente o ensino médio para poder ingressar no nível superior (curso de direito), dando seguimento na sua formação educacional. Em que pese a argumentação da Agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante a Recorrente tenha obtido aprovação em vestibular on line para o curso de Direito no UNICEUB/DF, circunstância que poderia sugerir, em tese, capacidade intelectual acima do esperado, já que ainda não completou 18 anos, tendo em vista que nasceu em 20/11/2003, e se encontrar cursando o 2o ano do Ensino Médio, conforme depreende-se do Histórico Escolar, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. A circunstância de a Agravante se encontrar cursando a 2a série do Ensino Médio configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte do 3o ano, é aprovado no vestibular. Além do mais, o fato de Agravante supostamente possuir capacidade intelectual para ingresso no curso superior, tal circunstância não afasta, em princípio, o cumprimento do disposto no art. 38 da Lei no 9.394/1996 e na Resolução no 01/2018 do CEDF, cuja exigência prescreve a idade de 18 anos para cursar o ensino supletivo, e tal regramento, a meu sentir, não pode ser afastado. Confira-se: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Art. 61. Para efetivação de matrícula e para a conclusão de cursos da Educação de Jovens e Adultos, devem ser observadas as idades mínimas: I - 15 (quinze) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio. Parágrafo único. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula de Educação de Jovens e Adultos. Em sendo assim, conforme assentado pelo Juízo origem, ainda que o Agravante demonstre um resultado positivo para ingresso no curso superior, resta ausentes os requisitos para ingresso no EJA, de modo que não vislumbro fumus boni iuris a revelar a plausibilidade do direito da Agravante de ser imediatamente matriculada para que lhe seja aplicada as provas necessárias à conclusão do ensino médio. Neste sentido, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte Agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão de efeito ativo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora